Tribunal: TJDFT
Processo: 0703334-50.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. PROVA PERICIAL. OBRIGATORIEDADE. CERCEAMENTO DA DEFESA.
1. De acordo com o art. 753 do CPC, a perícia judicial é indispensável para aferição da necessidade de interdição e seus limites. Precedentes do STJ e TJDFT.
2. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.